Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-60.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029223-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA PINTO BORGES - CPF: 878.711.141-15 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1029223-60.2021.8.11.0002

ORIGEM: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

RECORRENTES: TANIA PINTO BORGES

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 27/03/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Reclamada acostou fatura e contrato assinado com a empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora comprovar a integral adimplência dos débitos então gerados, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
reconhecendo a ilicitude da negativação realizada, somente por ter sido realizada antes da efetivação da cessão de crédito, devendo ser providenciada a baixa

junto aos órgãos de proteção ao crédito do débito no valor de R$ 2.550,82 (Dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), oriundo do contrato 21163200392726.

Condeno ainda a Reclamada em indenizar a reclamante no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil) reais, a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

A parte Reclamante/Recorrente
,
em suas razões recursais,

pugna pela majoração da condenação por danos morais.

A parte Reclamada/Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, haja vista restar demonstrada a existência da cessão de crédito, bem como da origem do débito.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada juntou faturas, contrato e documentos pessoais utilizados na época da contratação com a empresa cedente, conforme IDs n° 154708255, 154708256 e 154708257.

Saliento, em que pese tenha apresentado impugnação a contestação, a parte autora deixou de se manifestar especificadamente sobre os referidos documentos.

Assim, tenho por comprovada a relação jurídica entre o Reclamante e a empresa cedente.
No que concerne à cessão de crédito, esta restou igualmente demonstrada através da certidão cartorária encartada no ID n° 154708286.

Em que pese à fundamentação da sentença, de que a cessão é posterior a negativação, nota-se que foi celebrada em 22/10/2018 e registrada em 26/12/2018, sendo apenas retirada a certidão no cartório na data de 04/10/2021.

Já o apontamento foi incluído em 15/03/2021, conforme notificação juntada no ID n° 154708289 e tela do Serasa no ID n° 154708282. A data de 02/01/2018, constante no extrato da inicial, se refere ao vencimento da dívida e não da inclusão do apontamento.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Requerente e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Requerida

para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023